Tribunal: TJES
Processo: 5000778-95.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-95.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO BATISTA DUTRA MOREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000778-95.2019.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HELIO BATISTA DUTRA MOREIRA

RECORRIDO: MERCADOPAGO E EBAZAR.COM.BR

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HELIO BATISTA DUTRA MOREIRA
em face da sentença proferida em ID
18108616
, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos apresentados na exordial , nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I CPC.”

Nos termos do recurso interposto, requer: “[...]
a reforma da r. Sentença em relação ao pedido de indenização por danos morais. [...]”

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18108616
que:

“[...] Relata o demandante que no dia 18/01/2019 realizou a compra de uma esmeriladeira angular no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), dividida em seis parcelas, com as requeridas, entretanto, o produto em questão não foi entregue na data prevista, por tal razão entrou em contato no endereço eletrônico que realizou a referida compra, sendo informado de que esta foi cancelada e que o valor seria estornado. Na sequência sustenta que quitou todas parcelas, porém não teve o valor devolvido ou o produto entregue. E apesar dos embrolhos, em razão da imperiosa necessidade do produto para seu ofício, realizou uma nova compra no dia 30/05/2019 de outra esmeriladeira angular no valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), desta vez parcelada em dez vezes. E para sua surpresa, foi entregue produtos diversos daquele comprado, razão pela qual procedeu a devolução via correios, sendo mais uma vez informado que os valores seriam estornados, o que não aconteceu. Diante de tais fatos, não restando alternativa, propusera a presente ação pugnando pela condenação das requeridas a correspondente compensação indenizatória. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Em apertada síntese, o recorrente pugna pelo reconhecimento dos danos morais diante dos fatos apresentados.

Da análise dos autos, entendo que não há
qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, pois
a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio
.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...] Por fim, em relação aos danos morais, é patente que a parte autora não demonstrara a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade, não restando apresentada, ainda, submissão da mesma a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. INÉRCIA DA FORNECEDORA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS DEMANDADAS. PRETENDIDA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADO O RECONHECIMENTO DO ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. ACOLHIMENTO. VÍCIO APRESENTADO EM BEM DE CONSUMO NÃO ESSENCIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA ABALO ANÍMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO COMPROVADAS. MERO DISSABOR COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
A dificuldade para reparação de defeito ou troca de aparelho de celular, constituem meros aborrecimentos cotidianos que não podem ser erigidos à condição de danos morais, porquanto não são incômodos capaz de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo mora
l. " (Apelação Cível n. 2011.078866-5, de Navegantes, Rel. Des. Saul Steil, j. 22-11-2011). [...] (TJSC; AC 0300550-58.2015.8.24.0031; Indaial; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; DJSC 23/05/2019; Pag. 282).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO. Sentença de procedência em parte que condenou a ré à devolução da quantia paga relativamente ao produto. Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora.
Dano moral não caracterizado relativamente à empresa autora, pois inexistente dano à imagem ou ao seu conceito (dano moral objetivo). No mais, alegações absolutamente genéricas sem potência de alterar a solução dada à causa, além de outras inéditas.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; APL 1001471-45.2015.8.26.0572; Ac. 10940188; São Joaquim da Barra; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 31/10/2017; DJESP 13/11/2017; Pág. 2800). [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)